Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS (ART. 10, § 1o, I, DA RESOLUÇÃO N.o 96/2021 DO BACEN). AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00). DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao Recorrente.
2. É legítima a conduta da instituição financeira que promove a redução do limite do cartão de crédito, bem como não restitui o limite anteriormente concedido, em razão de nova análise do perfil de risco do Autor, que detectou um histórico de dívidas perante outras instituições financeiras; entretanto, em tal circunstância, a redução do valor do crédito deve ser previamente comunicada ao consumidor a fim de evitar a ocorrência de constrangimentos que venham atingir direitos afetos à personalidade e a ocasionar dano moral passível de compensação.
3. Dispõe o art.10, §1o, I, da Resolução n.o 96/2021 do Banco Central que a redução do limite do cartão de crédito, por iniciativa da instituição financeira, deve ser precedida de comunicação ao titular, com prazo mínimo de 30 dias; hipótese em que a parte autora apenas tomou ciência da redução do seu limite de crédito no dia 15/9/2022 quando tentava realizar a compra de alimentos; cristalina a existência de violação aos direitos da personalidade; ausência de prévia notificação; dano moral configurado.
4. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 2.000,00, importe que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
5. Danos materiais. Inexiste nexo causal direto entre o inadimplemento da fatura e a redução do limite de crédito; ainda que tenha havido a diminuição do limite, tal fato não implica necessariamente e de forma direta no inadimplemento da fatura do cartão; portanto, neste ponto, a sentença não merece reparos.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para condenar o Banco Pan S/A ao pagamento de compensação a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ). Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).